Tribunal: TJMT
Processo: 1020629-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020629-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DO CARMO - CPF: 157.073.691-04 (AGRAVADO), RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 002.798.521-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), AMANDA VIANA DE VASCONCELOS SOARES - CPF: 016.821.883-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão que não concedeu o efeito recursal ativo, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1020629-97.2020.8.11.0000, que objetivava a suspensão da antecipação de tutela deferida anteriormente, formulada no Mandado de Segurança n. 1025564-57.2020.8.11.0041, em que o Magistrado de piso determinou que o ente municipal disponibilizasse o medicamento requerido (PRAMIPEXOL 1G), ao Sr. João Oliveira do Carmo, em razão do seu grave estado de saúde.

O Recorrente pretende a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que se encontram presentes, no Agravo de Instrumento, os requisitos aptos à concessão da medida recursal de urgência, mormente, porque o fármaco requerido não se encontra inserido na lista de medicamentos da rede básica de saúde, o que implica reconhecer a sua não responsabilidade no referido fornecimento, porquanto a competência para a prestação da referida obrigação é do Estado de Mato Grosso.

Sustenta, ainda, que nada obstante a responsabilidade solidária entre os entes da federação, em se tratando de saúde pública, o Juízo, ao deferir a medida liminar, deve observar as regras de repartição das competências, sem prejuízo de redirecionamento, em caso de descumprimento.

Requer, dessarte, o provimento do presente
Agravo Interno, para reconsiderar a decisão impugnada e, de consequência, a concessão do efeito ativo, ao Recurso de Agravo de Instrumento em epígrafe, para determinar a suspensão da decisão que determinou o fornecimento do fármaco requerido.

Apesar de devidamente intimado, o Agravado deixou transcorrer o prazo
in albis,
e não apresentou suas contrarrazões. Certidão (id. 74848959).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto em face da decisão que indeferiu o efeito recursal ativo, que objetivava a suspensão da decisão que determinou ao Município de Cuiabá o fornecimento do medicamento requerido pelo Agravado.

Noticia o Agravante, no sobredito Recurso de Agravo de Instrumento, que não é responsável pela dispensação do medicamento em testilha, ao argumento de que o custeio do tratamento é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, em razão de seu alto custo, e que é inviável e nocivo aos cofres públicos municipais assumir o aludido tratamento.

Inicialmente, a liminar requerida foi deferida, para suspender a decisão de Primeiro Grau, que determinava a dispensação do medicamento pelo ente municipal (id. 61070021).

Entrementes, ao analisar o mérito do Agravo de Instrumento, foi verificado que a inicial era um Mandado de Segurança, cuja autoridade coatora foi, exclusivamente, o Prefeito do Município de Cuiabá, de modo que não há falar em responsabilidade solidária, razão pela qual, foi negado o provimento ao Recurso. Veja-se o teor da decisão aqui combatida:

(...)Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto, ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

Com efeito, havendo solidariedade entre os entes públicos, friso que qualquer deles pode ser demandado ou condenado, em conjunto ou isoladamente, razão pela qual não há cogitar da responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, sem o cumprimento da obrigação em face do Município.

Nessa quadra, merece confirmação a bem lançada decisão, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, no que tange à obrigação de o ente municipal proporcionar a dispensação do medicamento ao paciente.

Ressalto, por oportuno, que não há falar em ilegitimidade do Município de Cuiabá, para figurar no polo passivo da demanda.

Forte nessas razões, e com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá/MT.

Contra essa decisão, insurge-se a parte Agravante, no presente Recurso de Agravo Interno, sobre o fundamento de que inexistem razões para o fornecimento recair somente em face da autoridade municipal impetrada, devendo ambos os entes (Município de Cuiabá e Estado de Mato Grosso) arcar com a dispensação do medicamento.

Desse modo, a controvérsia esposada, neste Recurso de Agravo Interno, restringe-se em verificar se os requisitos para o deferimento do efeito ativo, pretendido no Recurso de Agravo de Instrumento, estão, ou não, presentes.

Cumpre anotar que o
efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do Recurso de Agravo de Instrumento, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo
1.012, parágrafo 4
o
, do atual Código de Processo Civil.

Registro que o artigo 1.021, § 3
o
, do Código de Processo Civil, obsta ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão hostilizada.

Entretanto, cabe ao Agravante, por sua vez, impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, consoante o artigo 1.021, § 1
o
, do citado diploma legal.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifica-se que inexistem fatos novos e argumentos possam levar à reconsideração da decisão recorrida.

Com efeito, dos documentos juntados aos autos, e dos fundamentos apresentados no Agravo de Instrumento, denota-se que não assiste razão ao Recorrente.

Veja-se, no que concerne à responsabilidade dos entes públicos, quanto ao fornecimento do fármaco requerido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178, reconhecendo a existência de repercussão geral da questão constitucional, reafirmou o entendimento de que a responsabilidade pelo tratamento médico adequado aos necessitados é conjunta e solidária entre os entes federados (RE 855178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015) e, na mesma orientação, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Ag 1.107.605 / SC, Rel. Des. Herman Benjamin, j. 03.08.2010).

Nesse sentido, os Tribunais Superiores reconhecem que, em face da responsabilidade solidária dos entes componentes da Federação, cabe tanto ao Município, como ao Estado, ao Distrito Federal e à União garantir a todos o direito à saúde, podendo, o cidadão, escolher e exigir assistência à saúde de qualquer dos entes públicos, ou de todos conjuntamente.

É importante frisar que não se desconhece o julgamento, realizado pelo STF, dos embargos de declaração, opostos no RE 855.178, julgado no dia 23.05.2019, fixando o Tema 793,
in verbis
:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assim, embora solidária a responsabilidade das três esferas da Federação, é dada à Fazenda Pública organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Entrementes, sob a perspectiva da separação das competências, deve-se verificar a política dessa distribuição interna, para o financiamento, a aquisição e a dispensação das terapêuticas médicas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a fim de propiciar o adequado subsídio à saúde.

Ou seja, verificada a distribuição de competências no caso concreto, de fato, o Magistrado deve orientar o cumprimento da determinação judicial, delimitando o ente que será responsável, primária e subsidiariamente, pela obrigação.

No entanto, quando não houver critérios de descentralização, a fim de evitar a violação ao direito à saúde do cidadão,
a responsabilidade solidária deve ser aplicada sem direcionamento da condenação
– o que, também, não afasta a possibilidade dos entes públicos, em âmbito administrativo, pleitearem o ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas do governo, (art. 35, inciso VII, Lei 8.080/90) em caso de identificação do verdadeiro responsável.

E este é o caso dos autos, já que o fármaco pleiteado (PRAMIPEXOL 1G) não é padronizado pela rede pública de saúde, não havendo como identificar qual o ente responsável pela sua dispensação.

Consequentemente, forçoso é o reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes federativos pela dispensação da medicação, porquanto não se pode privar o paciente da devida assistência à saúde, garantida constitucionalmente (art. 196 da Constituição da República), quando não há sequer regulamentação do tratamento vindicado.

Ressalto que, não obstante o Agravante argumente que o fármaco requerido é de alto custo, o que atrairia a responsabilidade do Estado de Mato Grosso,
qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto, ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

Nesse passo, não há desconsiderar que o direito à saúde é dever do Estado (
lato sensu
). Logo, cabe ao ente público municipal ofertar o tratamento de que o Agravado necessita, pois é pacífico, na jurisprudência nacional, que, em se tratando de serviços de saúde, a responsabilidade é solidária.

Anoto, ainda, que o
decisum
não viola o princípio da isonomia, na medida que o acesso à justiça é garantido, constitucionalmente, (art. 5
o
, XXXV). Portanto, toda pessoa que se sentir lesada, em algum direito, deve buscar amparo no Poder Judiciário.

Demais disso, os laudos médicos e os receituários, carreados aos autos, demonstram que a utilização desse medicamento é indispensável para combater a doença diagnosticada no Agravado, embora não esteja disponível na lista do SUS, na forma prescrita.

A respeito do tema o Des. Luiz Carlos acrescentou:

[...]Nada obstante o fármaco xarelto 20mg (rivaroxabana 20mg) não ser incorporado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, extrai-se do atestado , a indicação, específica, das razões pelas quais a utilização do medicamento é indispensável. N.U 1000246-98.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2020, Publicado no DJE 21/01/2020).

Posto isso, nada obstante à judicialização do pedido da parte recorrida, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida, a fim de evitar mais prejuízos ao autor, de modo a limitar sua qualidade de vida, por falta dos medicamentos necessários, porque
se encontra em consonância com o entendimento dessa Corte. Veja-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE –

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO SUS – “BEVACIZUMABE- AVASTIN 330MG” – REQUISITOS DO TEMA N. 106 DO STJ COMPROVADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

Por se tratar de medicamento não assegurado pelo SUS (Avastin – princípio ativo Bevacizumab), para o deferimento da antecipação da tutela, deve ser analisada a presença dos critérios e requisitos fixados pelo STJ quando do julgamento do Tema n. 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS).

Uma vez preenchidos os critérios estabelecidos pelo STJ, quando do julgamento do Tema n. 106, sob o rito dos Recursos Repetitivos, a decisão agravada está em consonância com os Enunciados 12, 14, 16 e 58, das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, que versam exatamente acerca da comprovação da ineficiência das medicações disponíveis junto ao SUS, para tratamento das moléstias apresentadas. (N.U 1008673-21.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/06/2020, publicado no DJE 06/07/2020).

Dessarte, se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o presente Recurso, manejado pelo Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021